Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-73.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026008-73.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. M. P. M. - CPF: 079.201.601-70 (EMBARGADO), ROSICLEIA FERREIRA CARDOSO MAGALHAES - CPF: 009.446.782-03 (ADVOGADO), A. M. P. M. - CPF: 093.098.981-35 (EMBARGADO), A. G. P. M. - CPF: 105.765.701-84 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (EMBARGANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JESSICA SOYANE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 054.322.141-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL A QUESTÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e manteve a extinção da ação monitória por ausência de memória de cálculo discriminada do débito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. No caso concreto, não se constatam os vícios apontados, uma vez que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado. A irresignação da parte embargante evidencia mero inconformismo com o julgamento.
5. A ausência de manifestação sobre a taxa SELIC decorreu da inexistência de questionamento específico na apelação, não configurando omissão.

6. A oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não caracteriza intuito manifestamente protelatório, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de pronunciamento sobre questão não suscitada pela parte não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 3. A oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não caracteriza intuito manifestamente protelatório."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A
opôs Embargos de Declaração em ID 274143893, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 271878885, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação nos autos.

O Embargante alega, em síntese que, ocorreu vício de omissão quanto aplicação de Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, com determinação da Taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas (ID. 275785357), suscita a embargada a aplicação de multa por intuito protelatórios dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que, no julgado, todos os temas em discussão foram devidamente apreciados. No entanto, diante da ausência de arguição pelo apelante quanto à aplicação da taxa SELIC, nada foi pronunciado a esse respeito.

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025